Tribunal: TJMT
Processo: 1012783-53.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012783-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ELIANE ELENA GONCALVES PASQUINI - CPF: 032.766.908-02 (AGRAVANTE), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (AGRAVADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. BLOQUEIO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRAÇÃO. AFERIÇÃO DE QUILOMETRAGEM AO FINAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso interposto contra decisão que deferiu o pedido de desbloqueio de veículo locado, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condicionado ao pagamento de valores.

II. Questão em discussão

2.

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o bloqueio de veículo locado, sem prévia notificação do consumidor e sem comprovação de inadimplemento contratual, especialmente quando há cláusula que prevê aferição de quilometragem apenas ao término do contrato.

III. Razões de decidir

3. O bloqueio remoto unilateral do veículo configura prática abusiva quando não há notificação prévia do consumidor e tampouco demonstração de descumprimento contratual.

4. O contrato de locação previa aferição da quilometragem ao fim do período de vigência, sendo inviável presumir o descumprimento antecipadamente.

5. A conduta da locadora viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo incabível condicionar o desbloqueio do veículo ao pagamento de valores não exigíveis no momento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"É abusivo o bloqueio remoto de veículo locado sem notificação prévia do consumidor e sem comprovação de inadimplemento contratual, sobretudo quando o contrato prevê aferição de cláusula apenas ao final da vigência."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
ELIANE ELENA GONÇALVES PASQUINI,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1019675-49.2025.8.11.0041, proposta em face de
LOCALIZA FLEET S/A,

DEFERIU EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA
, com fundamento no art. 300 do CPC, determinando que a ré promova o desbloqueio do veículo objeto do contrato GVM5113/22 (Compass Longitude, placa SHD3J337), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00; todavia,
CONDICIONOU
o cumprimento da tutela deferida ao depósito judicial, pela parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, do valor integral cobrado a título de quilometragem excedente, correspondente a R$ 39.255,70 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), a ser prestado como caução, nos termos do art. 300, §1º, do CPC.

Em síntese, a Agravante diz que “(...) firmou contrato de locação de veículo com a Agravada, pactuando vigência de 36 meses (até março de 2026), franquia de 2.000 km/mês e valor de R$ 4.099,00 mensais. De forma arbitrária, a Agravada exigiu, no curso regular do contrato, o pagamento imediato de R$ 39.255,70 por quilometragem excedente, sob pena de bloqueio do veículo, mesmo estando a Agravante rigorosamente adimplente com todas as obrigações contratuais (...)”; que “(...) que o veículo, atualmente, encontra-se bloqueado pela Agravada, impossibilitando a Agravante de usufruir do bem, sem qualquer respaldo contratual ou fundamento legal para tal medida. A autora, mesmo tendo cumprido fielmente os pagamentos pactuados, está privada da posse e uso do veículo locado, essencial à sua atividade profissional”.

Assevera que a conduta da Agravada é abusiva, eis que viola cláusula expressa do contrato, acarretando prejuízos à Agravante, que depende do veículo para atividades profissionais e particulares.

Aponta a ilegalidade da cobrança antecipada, bem como afronta à Cláusula 4.5, alínea “a”, do contrato celebrado entre as partes estabelece de forma categórica que: “Ao final do contrato, na devolução do Carro Efetivo, será feita a apuração final da quilometragem utilizada, que será comparada com a quilometragem contratada.”

Sustenta a incidência ado Código de Defesa do Consumidor (art. 39, incisos IV e V), em razão da prática abusiva da Agravada.

Argumenta que “(...) A Agravada, ao condicionar o uso do veículo ao pagamento antecipado, promove autotutela vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. O art. 187 do Código Civil define como ato ilícito o exercício abusivo de direito, e a autotutela privada não encontra amparo legal fora das hipóteses previstas. Além disso, a cláusula 4.1 do contrato, que prevê a possibilidade de cobrança de quilometragem excedente com periodicidade mínima mensal, não pode ser aplicada de forma arbitrária e isolada, pois sua efetivação depende da verificação concreta da quilometragem, o que exige controle técnico adequado”.

Acrescenta que “(...) a autora não comparece mensalmente ao pátio da requerida, tampouco existe cláusula que imponha essa obrigação. O contrato firmado entre as partes tem vigência de 36 meses, e a Agravante apenas comparece para revisões periódicas agendadas, momento em que é possível a verificação presencial da quilometragem. Portanto, é inviável a cobrança mensal efetiva de quilometragem excedente, justamente pela ausência de verificação presencial constante. A única apuração válida e prevista de forma clara e objetiva se dá ao final do contrato, conforme estabelece a cláusula 4.5. Permitir cobrança com base em estimativas arbitrárias ou não verificadas afronta os princípios do contraditório e da boa-fé”.

Afirma que “(...) A decisão agravada, ao condicionar o cumprimento da tutela de urgência ao depósito judicial do montante de R$39.255,70 no prazo de cinco dias, incorre em flagrante ilegalidade, pois transfere à parte hipossuficiente o ônus de um valor que sequer é exigível neste momento, conforme estipulado nas cláusulas contratuais. Trata-se de valor controvertido, cuja exigência antecipada não encontra respaldo legal ou contratual. Assim, a decisão deve ser reformada, para assegurar à Agravante o desbloqueio imediato do veículo, sem a exigência de depósito judicial”; que “(...) O bloqueio indevido do bem, de forma unilateral e arbitrária, acarreta dano grave e de difícil reparação, autorizando a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. A continuidade da medida de bloqueio implica risco concreto à estabilidade financeira da Agravante, ferindo princípios fundamentais do ordenamento jurídico e ensejando a imediata intervenção deste Egrégio Tribunal, para determinar a suspensão imediata do bloqueio do veículo realizado pela recorrida, independente da condição imposta ao cumprimento da liminar deferida pelo juízo singular, sob pena de multa a ser definida (...)”.

Requer “(...) b) A concessão liminar de efeito suspensivo, para determinar o imediato desbloqueio do veículo Compass Longitude placa SHD3J337, vedando qualquer exigência de pagamento antecipado de quilometragem excedente ou depósito judicial, até o julgamento final; c) Ao final, seja o presente recurso integralmente provido, reformando-se a decisão agravada, para afastar a exigência de depósito judicial de R$ 39.255,70 como condição para o desbloqueio do veículo e garantir à Agravante o pleno uso do bem até o final do contrato; d) A condenação da Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”.

O pleito liminar foi deferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

Houve deferimento de pedido para que a parte Agravada procedesse o desbloqueio imediato do veículo litigioso, conforme decidido pelo Juízo “a quo”, destacando-se a existência de multa fixada, para o caso de descumprimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1019675-49.2025.8.11.0041, proposta por
ELIANE ELENA GONÇALVES PASQUINI
em face de
LOCALIZA FLEET S/A,

DEFERIU EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA
, com fundamento no art. 300 do CPC, determinando que a ré promova o desbloqueio do veículo objeto do contrato GVM5113/22 (Compass Longitude, placa SHD3J337), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00; todavia,
CONDICIONOU
o cumprimento da tutela deferida ao depósito judicial, pela parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, do valor integral cobrado a título de quilometragem excedente, correspondente a R$ 39.255,70 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), a ser prestado como caução, nos termos do art. 300, §1º, do CPC.

A Agravante insurge-se especificamente contra a decisão que
CONDICIONOU
o cumprimento da tutela deferida ao depósito judicial, pela parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, do valor integral cobrado a título de quilometragem excedente, correspondente a R$ 39.255,70 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), a ser prestado como caução, nos termos do art. 300, §1º, do CPC.

Pois bem.

Direto ao ponto.

Não considero plausível tal condicionamento.

Mostra-se perfeitamente viável o desbloqueio do veículo alugado, sem o depósito judicial exigido pelo juízo monocrático.

Primeiro, porque se aplica ao caso o CDC, possibilitando a proteção, no que possível e legal, da parte hipossuficiente, sobretudo porque o valor envolvido perfaz R$ 39.255,70 (trinta e nove mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos); segundo, porque não houve notificação por parte da Requerida/Agravada, a fim de que pudesse ocorrer defesa prévia e/ou demonstração de legalidade ou não do bloqueio unilateral – que inviabiliza a utilização do veículo pela consumidora; e terceiro porque a própria Magistrada “a quo” fez constar a probabilidade do direito da parte Autora/Agravante.

Diante disso, impor o pagamento da referida quantia penaliza de forma antecipada a consumidora/agravante; sobretudo porque no contrato firmado há cláusula que estabelece que a apuração final da quilometragem utilizada será efetivada ao final do contrato.

Com esses apontamentos, nesse momento processual, a meu viso, é incabível exigir o pagamento da quantia apontada, para que o bem seja desbloqueado, destacando-se a ausência de prova de inadimplemento contratual por parte da Agravante.

Caberá ao Juízo “a quo”, após a instrução do feito (Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1019675-49.2025.8.11.0041) distribuir a justa tutela jurisdicional, com base nos fatos, no contrato firmado, nas provas produzidas e no direito atinente à espécie.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para afastar a exigência de depósito judicial de R$ 39.255,70 como condição para o desbloqueio do veículo e garantir à Agravante o pleno uso do bem até o final do contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025